Tribunal: TJDFT
Processo: 0753064-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753064-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ARLINDA FERREIRA DA SILVA, NATAN DIEGO BARROSO DA SILVA AGRAVADO: MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA PEREIRA, DILZANA ALMEIDA BARROSO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARLINDA FERREIRA DA SILVA e NATAN DIEGO BARROSO DA SILVA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos de arrolamento comum no 0735381-47.2023.8.07.0003, em que se processa o espólio de José Dielson Barroso, tendo como partes, ainda, a herdeira Dilzana Almeida Barroso e a ex-companheira Maria Rosalina de Oliveira Pereira (ID 255511617). Consta nos autos eletrônicos que, na origem, o magistrado, ao apreciar petição apresentada por Dilzana e Maria Rosalina, proferiu decisão de natureza organizatória da futura partilha, na qual reconheceu, para fins de meação e herança, o imóvel situado na QNO 20, conjunto 23, lote 10, em Ceilândia/DF, adquirido em 17/01/2006, atribuindo 50% à meação da companheira supérstite Arlinda e determinando que os outros 50% fossem partilhados em igualdade entre os dois filhos. Quanto ao imóvel situado na QNN 20, conjunto G, lote 2, em Ceilândia/DF, adquirido em 07/01/2013, estabeleceu que 50% caberiam à meação da ex-companheira Maria Rosalina, ficando a metade remanescente sujeita à partilha igualitária entre os dois filhos e Arlinda, na qualidade de herdeira. Determinou-se ainda que o veículo VW Gol, ano 1993, fosse partilhado igualmente entre os dois filhos e Arlinda. No tocante aos aluguéis do imóvel da QNN 20, já depositados em conta judicial, fixou que 50% constituem meação de Maria Rosalina e que os outros 50% devem ser partilhados em partes iguais entre os dois filhos e Arlinda e, por fim, consignou a existência de mercadorias diversas (materiais de construção, papelaria e assemelhados) avaliadas em R$ 15.039,71, a serem também partilhadas em igualdade entre os dois filhos e Arlinda. Na mesma decisão, o d. Juízo esclareceu que não havia autorizado a venda das mercadorias mencionadas, as quais poderiam ser atribuídas à inventariante no bojo do futuro plano de partilha, e assinalou que a elaboração da partilha seria remetida à Contadoria, para cálculo e organização dos quinhões. Ponderou-se ainda que pedidos de prestação de contas, alegações de fraude na aquisição de bens, reservas específicas de patrimônio e outras pretensões de maior complexidade demandariam a utilização dos meios recursais e processuais próprios, não sendo possível, na via estreita do inventário, reexaminar decisões pretéritas ou instaurar discussão ampla sobre eventuais atos fraudulentos ou sobre a origem remota de bens. Especificamente sobre as mercadorias avaliadas em R$ 15.000,00, o juízo consignou que não caberia correção do valor declarado, por se tratar de estoque “parado”, não havendo operação de venda que pudesse servir de parâmetro para atualização, sem prejuízo de eventual atribuição direta desses bens à inventariante na partilha. Inconformados, Arlinda e Natan interpuseram o presente agravo de instrumento (ID 78979879), sustentando, em síntese, que o imóvel da QNN 20, conjunto F/G, casa 25/2, teria sido adquirido, em sua origem, na constância de união estável mantida entre Arlinda e o de cujus, iniciada em 1996, retomada em 2018 e declarada judicialmente em ação própria, sendo certo que o contrato de compra e venda dataria de 14/07/1999, época em que, segundo alegam, já havia sólida vida familiar e econômica do casal, com atividade empresarial desenvolvida no próprio imóvel. Apontam que a sentença proferida na ação de reconhecimento de união estável teria reconhecido, de forma expressa, o direito de Arlinda à meação dos bens adquiridos na constância da união, remetendo ao inventário apenas a quantificação e individualização dos bens, razão pela qual a decisão ora agravada, ao atribuir 50% do imóvel e dos aluguéis à meação de Maria Rosalina, sem reservar, de forma específica, a meação de Arlinda, contrariaria a coisa julgada formada no processo de família. Alegam, ainda, que a atribuição de metade do imóvel e de metade dos frutos à ex-companheira, com mera inclusão de Arlinda apenas na metade remanescente, em concorrência com os filhos, configuraria enriquecimento sem causa de Maria Rosalina, vedado pelos artigos 884 e 886 do Código Civil. Invocam, em reforço, jurisprudência no sentido de que, aplicando-se às uniões estáveis o regime da comunhão parcial, todos os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência devem ser partilhados, presumindo-se o esforço comum. Afirmam, ademais, que há risco de dano grave e de difícil reparação, na medida em que a manutenção da decisão agravada, sem qualquer tutela recursal, poderá permitir a alienação do imóvel ou o levantamento dos valores depositados, dificultando a reparação ou recomposição dos quinhões de Arlinda, caso o recurso venha a ser provido no futuro. Requerem, em tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo para impedir a produção de efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à distribuição da meação e dos frutos do imóvel da QNN 20, até o julgamento definitivo do agravo. É a síntese do necessário. Decido. O pedido de concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento encontra disciplina no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada, de forma concomitante, a plausibilidade do direito invocado (probabilidade de provimento do agravo) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Trata-se, pois, de juízo de cognição sumária, em que não se exige certeza, mas se demanda um mínimo de verossimilhança qualificada aliada à presença de periculum in mora concreto, não bastando a mera inconformidade com a decisão recorrida ou a existência de tese jurídica defensável. Na hipótese sub judice, a controvérsia posta pelos agravantes é sensível e complexa, eis que discute-se, em sede de inventário, a correta delimitação da meação e da herança em cenário no qual foram reconhecidas judicialmente duas uniões estáveis sucessivas mantidas pelo de cujus, uma com Arlinda, em dois períodos distintos (1996–2008 e 2018–17/02/2021), e outra com Maria Rosalina, no interregno de 02/05/2009 a dezembro de 2017. A própria existência de dois relacionamentos estáveis, em períodos diversos, evidencia, desde logo, a possibilidade de coexistência de regimes patrimoniais distintos, correlacionados a cada uma dessas relações, o que, por si só, indica a necessidade de exame acurado da origem, do modo e da época de aquisição dos bens, bem como de eventual imputação de esforço comum a cada núcleo familiar. Não se trata, portanto, de situação simples em que um único regime patrimonial, aplicado a uma única união estável, permita, de plano, a identificação linear de todos os bens comuns e a definição imediata de meações, mas de quadro no qual o patrimônio do de cujus se formou ao longo de décadas, em contextos conjugais sucessivos, com possíveis sobreposições fáticas e controvérsias quanto ao título aquisitivo e ao período de formação dos bens. Nesse contexto, a sentença de reconhecimento de união estável, ao mesmo tempo em que afirmou o direito abstrato de Arlinda à meação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, remeteu expressamente ao inventário a tarefa de apurar, de modo concreto, quais bens se submetem a essa comunhão e em que medida, inclusive com a necessidade de diálogo com a união estável mantida com Maria Rosalina. Assim, embora os agravantes sustentem que a coisa julgada formada no processo de família imporia, de pronto, o reconhecimento da meação de Arlinda sobre o imóvel da QNN 20 e sobre todos os frutos dele decorrentes, o exame mais cuidadoso revela que o título judicial de origem não esgota, por si só, a identificação específica dos bens comuns, tampouco define qual parcela do imóvel, cuja escritura se perfectibilizou em 2013, se vincula à união com Arlinda e qual se relaciona à união mantida com Maria Rosalina. É necessário, para tanto, revolver elementos probatórios sobre a origem econômica do bem, a data e as condições de pagamento, a eventual participação de cada núcleo na aquisição e na valorização do imóvel, bem como aferir o exato alcance da presunção de esforço comum em cenário de duas uniões estáveis sucessivas. Esse conjunto de questões é, em larga medida, de alta indagação, na acepção do artigo 612 do Código de Processo Civil, recomendando que controvérsias mais profundas sobre domínio, sobre imputação de bens a um ou outro relacionamento e sobre suposto enriquecimento sem causa sejam, se necessário, submetidas a ação própria, com ampla dilação probatória, e não decididas em cognição sumária no bojo do inventário ou, ainda menos, de maneira antecipada em sede de efeito suspensivo. A decisão agravada, por sua vez, não encerra a partilha definitiva, mas tão somente organiza parâmetros provisórios para a atuação da Contadoria, estabelecendo, em linhas gerais, meações e critérios de divisão a serem ainda quantificados e submetidos à homologação judicial. Em relação ao imóvel da QNN 20, o d. Juízo de origem, sem excluir Arlinda da participação nesse patrimônio, reconheceu meação de 50% à ex-companheira Maria Rosalina, em razão da escritura de 2013 e da convivência mantida com o de cujus naquele período, e reservou a metade restante à partilha entre os dois filhos e Arlinda. O mesmo raciocínio foi adotado quanto aos frutos (aluguéis) do imóvel, com 50% na condição de meação da ex-companheira e 50% a serem partilhados entre os herdeiros e Arlinda. Trata-se, portanto, de decisão que, ainda que possa ser objeto de crítica e revisão no julgamento de mérito do agravo, não afasta por completo a participação da agravante no bem e nos frutos, nem opera exclusão absoluta de sua meação, mas sim adota, em cognição inicial, uma solução intermediária, compatível com a existência de duas uniões estáveis reconhecidas em períodos diversos. Em sede de tutela recursal, exigir-se-ia, para a concessão de efeito suspensivo, demonstração de plausibilidade qualificada no sentido de que a decisão agravada afronta de forma manifesta a coisa julgada ou viola, de modo patente, o regime da comunhão parcial, o que não se verifica neste momento. As teses de que o contrato de 1999 comprova a aquisição do imóvel na constância da primeira união, de que toda a formação econômica do bem decorreu exclusivamente do esforço comum de Arlinda com o de cujus, e de que a atribuição de meação a Maria Rosalina implicaria enriquecimento ilícito desta, embora relevantes e merecedoras de exame detido, demandam instrução e contraditório, não se mostrando aptas, de plano, a demonstrar, em grau de probabilidade elevada, que a solução adotada pelo juízo do inventário é juridicamente inviável ou flagrantemente ilegal. Em outras palavras, a existência de duas uniões estáveis, em períodos distintos, e a própria remissão, pela sentença de família, da apuração de bens ao inventário revelam um ambiente de incerteza fática e jurídica incompatível com o juízo de evidência requerido para a concessão de efeito suspensivo. A plausibilidade do direito não se apresenta, nesta fase, de forma robusta, mas sim como tese controvertida, a ser aprofundada no julgamento de mérito do agravo e, se necessário, em demanda própria. No que tange ao periculum in mora, também não se vislumbra risco concreto e iminente de dano irreparável ou de difícil reparação apto a justificar a suspensão imediata da decisão. Os aluguéis do imóvel encontram-se depositados em conta judicial, justamente para resguardar os interesses de todos os envolvidos até a partilha, o que mitiga o risco de dissipaçao de frutos. Quanto ao próprio imóvel, não há notícia de que tenha sido determinada sua venda ou de que haja ato de disposição iminente autorizado pelo juízo, de modo que eventual ajuste na proporção de meações e quinhões poderá ser realizado por ocasião da homologação da partilha ou mesmo posteriormente, mediante retificação, sem inviabilizar completamente a recomposição patrimonial. A mera possibilidade abstrata de que, no futuro, venha a ser autorizada alienação ou levantamento de valores não é suficiente, por si só, para caracterizar o dano grave exigido pelo artigo 1.019, I, do CPC, sobretudo quando se considera que a matéria ainda será submetida à Contadoria e retornará à apreciação do juízo de origem e deste Tribunal, em julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento. Em suma, nem a plausibilidade do direito invocado, comprometida pela complexidade fática e pela necessidade de exame mais aprofundado sobre a origem e imputação do bem em contexto de duas uniões estáveis e de possíveis regimes patrimoniais distintos, nem o periculum in mora, mitigado pela natureza organizatória da decisão e pela existência de depósitos judiciais e de controle ulterior na partilha, se apresentam de forma suficiente para autorizar a concessão de efeito suspensivo neste momento processual. Ante o exposto, ausentes os requisitos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Determino a imediata intimação das agravadas para que apresentem contrarrazões, no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Ao Ministério Público para averiguar a existência de eventual interesse de manifestação. Em seguida, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator